Tribunal: TJBA
Processo: 8061960-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061960-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: N. A. N. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 1234 PELO STF. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador que, em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para a Justiça Federal. A ação originária visa compelir o Estado da Bahia a fornecer medicamento à base de Canabidiol (Bisaliv Power Broad CBD), prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob a alegação de que o fármaco, embora não possua registro formal na ANVISA, conta com autorização excepcional de importação. A decisão agravada fundamentou-se na tese de que a ausência de registro atrai a competência federal, nos termos do Tema 500 do STF. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em definir a competência para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de medicamento derivado de Cannabis, sem registro sanitário na ANVISA, mas com autorização excepcional para importação, ajuizada em 29 de outubro de 2023, antes da publicação do acórdão de mérito do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 19 de setembro de 2024. III. Razões de decidir A competência para processar e julgar o feito deve ser mantida na Justiça Estadual em estrita observância à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1234). A Suprema Corte estabeleceu, de forma expressa, que as novas regras de competência somente se aplicam aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, marco que resguarda a segurança jurídica e a estabilidade das demandas em curso. A ação originária foi distribuída em 29 de outubro de 2023, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF (19 de setembro de 2024), enquadrando-se, portanto, na exceção prevista pela modulação de efeitos ex nunc. Tal modulação prevalece sobre a regra geral de competência do Tema 500 do STF para os processos já em tramitação, uma vez que o Tema 1234 disciplinou de forma específica e superveniente a organização do contencioso da saúde, incluindo uma regra de transição clara para a questão da competência jurisdicional. O direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o que legitima a permanência do Estado da Bahia no polo passivo da demanda perante a Justiça Estadual, nos termos da regra de competência vigente à época da propositura da ação. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e firmar a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação originária. Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, art. 5º, §1º, art. 6º, art. 109, I, e art. 196 da Constituição Federal; Art. 931, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Precedentes relevantes citados: STF, Tema 500 (RE 657.718); STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1161; STF, Tema 1234 (RE 1.366.243). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061960-29.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, N. A. N., representada por sua genitora, Keila Araújo Ferreira, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)